Tribunal: TJPA
Processo: 0801611-18.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801611-18.2025.8.14.0032

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE MARIA DA SILVA KZAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. AVERBAÇÃO INDEVIDA DE RMC. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável, reconhecer a inexistência de débito, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, autorizar compensação de eventual valor creditado ao autor e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a validade da RMC, a inexistência de descontos indevidos, a ausência de vício de consentimento, a impossibilidade de repetição em dobro e a inexistência ou excessividade dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica do cartão de crédito consignado com RMC é válida diante da alegada ausência de informação clara ao consumidor idoso; (ii) estabelecer se a averbação de reserva de margem consignável, ainda que sem uso do cartão ou descontos efetivos, configura restrição patrimonial indevida; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira gera dano moral indenizável; (iv) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores eventualmente descontados; e (v) estabelecer se devem ser mantidos os critérios de juros, correção monetária e honorários fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é consumerista, pois o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.

O consumidor idoso e beneficiário de aposentadoria previdenciária ostenta hipervulnerabilidade técnica e informacional, razão pela qual cabe à instituição financeira comprovar, de forma robusta, a contratação válida e a ciência efetiva sobre a natureza do produto contratado.

5.

A assinatura eletrônica ou o aceite digital comprova apenas a formalização do ato, mas não demonstra, por si só, que o consumidor compreendeu as peculiaridades do cartão de crédito consignado com reserva de margem, especialmente a distinção em relação ao empréstimo consignado tradicional, a possibilidade de pagamento mínimo, os juros rotativos e a limitação da margem consignável.

6.

O banco não comprova que prestou informações claras, destacadas e compreensíveis sobre a modalidade contratual, o que viola o dever de informação previsto no CDC e compromete a validade substancial do negócio jurídico.

7.

A ausência de utilização do cartão para compras ou saques, admitida pela própria instituição financeira, fragiliza a tese de contratação consciente do produto financeiro.

8.

A divergência entre o número do contrato apresentado pela instituição financeira e o número da reserva de margem consignável constante do benefício previdenciário reforça a insegurança quanto à higidez da contratação.

9.

A averbação indevida de RMC causa prejuízo juridicamente relevante, ainda que não haja descontos materiais imediatos, pois limita a capacidade creditícia do consumidor e vincula parcela de verba alimentar a contrato cuja regularidade não foi demonstrada.

10.

A imposição de vínculo contratual questionável a consumidor idoso ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral in re ipsa, sobretudo diante da necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para afastar a restrição indevida.

11.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a finalidade compensatória, o caráter pedagógico da condenação, a gravidade da conduta, a condição econômica da instituição financeira e as peculiaridades do caso concreto.

12.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida sem demonstração de engano justificável, independentemente de prova de má-fé subjetiva do fornecedor.

13.

A restituição em dobro deve observar os valores eventualmente comprovados em liquidação de sentença, com preservação da compensação de eventual quantia creditada em favor do consumidor.

14.

A sentença aplica corretamente os consectários legais, especialmente a correção monetária da indenização por dano moral a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

15.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A assinatura eletrônica ou o aceite digital não comprova, por si só, a validade substancial de contrato de cartão de crédito consignado com RMC quando a instituição financeira não demonstra que prestou informação clara e compreensível ao consumidor hipervulnerável. 2. A averbação indevida de reserva de margem consignável configura restrição patrimonial juridicamente relevante, ainda que não haja utilização do cartão ou descontos efetivos no benefício previdenciário. 3. A imposição de cartão de crédito consignado com RMC sem prova de consentimento livre, informado e consciente gera dano moral indenizável. 4. A cobrança indevida em relação de consumo autoriza a repetição do indébito em dobro quando o fornecedor não demonstra engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 46; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; TJPA, Apelação Cível nº 0800552-64.2024.8.14.0085, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 27.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0876685-52.2022.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1013742-98.2025.8.26.0196, Rel. Desª. Mônica Soares Machado, Núcleo 4.0-T. VIII, j. 06.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801611-18.2025.8.14.0032

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: JOSE MARIA DA SILVA KZAN

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOSE MARIA DA SILVA KZAN
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na petição inicial, o autor alegou ser beneficiário do INSS e afirmou ter sido surpreendido com a averbação de Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculada a contrato de cartão de crédito consignado que sustenta jamais ter solicitado ou autorizado. Aduziu tratar-se de prática abusiva, em violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, requerendo a declaração de nulidade do contrato, a inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores eventualmente descontados e indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada sob o ID 34403579, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

RATIFICAR a decisão de tutela de urgência (ID 153452741) que determinou a suspensão dos descontos, tornando-a definitiva.

DECLARAR A NULIDADE do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) objeto desta lide, e, por consequência, a INEXISTÊNCIA de qualquer débito dele decorrente.

CONDENAR o réu, BANCO BMG SA, a restituir em dobro todos os valores descontados do benefício previdenciário do autor em virtude do contrato anulado. O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC). Fica autorizada a compensação com eventual valor creditado na conta do autor a título de saque, devidamente corrigido.

4. CONDENAR o réu, BANCO BMG SA, a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado, o ora Apelante interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais (ID 34403581), o sustenta: (i) a regularidade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado, realizada mediante aceite digital e mecanismos de segurança; (ii) a validade da reserva de margem consignável vinculada ao contrato celebrado; (iii) a inexistência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, afirmando que houve apenas reserva de margem sem utilização do cartão; (iv) ausência de vício de consentimento e observância do dever de informação; (v) impossibilidade de restituição em dobro ante a inexistência de má-fé; (vi) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum indenizatório; e (vii) revisão dos critérios de juros e correção monetária.

Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 34403588, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que jamais contratou ou utilizou cartão de crédito consignado. Afirma que a instituição financeira não comprovou contratação válida da modalidade RMC/RCC, havendo violação ao dever de informação e restrição indevida de sua margem consignável.

Defende a manutenção integral da sentença, inclusive quanto aos danos morais e à restituição em dobro.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em verificar: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC); (ii) a existência ou não de vício de consentimento e violação ao dever de informação; (iii) a legalidade da averbação da margem consignável sem utilização do cartão; (iv) a configuração de danos morais; e (v) a possibilidade de restituição em dobro dos valores eventualmente descontados.

1. DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

No caso concreto, verifica-se que o autor é pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria previdenciária, circunstância que evidencia sua hipervulnerabilidade técnica e informacional diante da instituição financeira.

Assim, competia ao banco demandado comprovar, de forma robusta e inequívoca, não apenas a formalização contratual, mas, sobretudo, que o consumidor possuía plena ciência acerca da natureza do produto financeiro contratado, especialmente por se tratar de cartão de crédito consignado com reserva de margem, modalidade substancialmente diversa do empréstimo consignado tradicional.

2. DA NULIDADE CONTRATUAL E DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO

A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação eletrônica, alegando que o apelado apresentou documentos pessoais, recebeu link seguro via SMS e realizou aceite eletrônico mediante autenticação digital.

Todavia, a mera existência de assinatura eletrônica ou aceite digital não é suficiente, por si só, para comprovar a validade substancial do negócio jurídico quando pairam dúvidas relevantes acerca da efetiva compreensão do consumidor sobre o conteúdo contratual.

O art. 6º, III, do CDC estabelece:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

Além disso, dispõe o art. 46 do CDC:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Conforme se verifica dos autos, embora o banco tenha juntado instrumento contratual eletrônico (ID 34403571), não produziu prova efetiva de que o consumidor recebeu esclarecimentos claros, destacados e compreensíveis acerca das peculiaridades do cartão de crédito consignado, especialmente quanto:

1 - à existência de reserva de margem consignável;

2 - à possibilidade de perpetuação da dívida mediante pagamento mínimo;

3 - aos juros rotativos;

4 - à distinção substancial entre empréstimo consignado e cartão consignado.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido reiteradamente a abusividade na comercialização de cartão de crédito consignado a consumidores idosos sem informação adequada e transparente, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro, referente a contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC). O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o Tribunal deixou de apreciar a validade da contratação digital realizada por biometria facial e assinatura eletrônica, amparada pela Lei nº 14.063/2020, bem como a prova de vida e geolocalização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao não validar o contrato com base na regularidade formal da assinatura digital e biometria, quando o fundamento da anulação foi o vício de consentimento por falha no dever de informação; e (ii) os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração da prova e o mérito da decisão que reconheceu a abusividade da contratação de RMC por consumidor hipervulnerável. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão embargada não apresenta omissão, pois enfrentou a matéria de fundo ao reconhecer a invalidade do negócio jurídico não pela forma da assinatura (física ou digital), mas pelo vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação ( CDC, art. 6º, III), uma vez que o consumidor foi induzido a erro sobre a natureza do contrato (RMC em vez de empréstimo consignado). 2. A regularidade tecnológica da assinatura digital ou biometria facial apenas comprova a autoria do ato, mas não supre a ausência de compreensão e a vontade livre e consciente do consumidor hipervulnerável acerca das cláusulas abusivas e da onerosidade excessiva do contrato. 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e contornos rígidos, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material ( CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do julgamento ou ao reexame de provas por mero inconformismo da parte. 4. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a matéria foi suficientemente enfrentada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “ 1. A validade técnica da assinatura digital ou biometria facial não afasta, por si só, o vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação em contratos de Cartão de Crédito Consignado (RMC) firmados com consumidores hipervulneráveis. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da justiça da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC”.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 941, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V, 46, 51, IV e VI, e 52; Lei nº 14.063/2020; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STJ, EREsp 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005526420248140085 33527820, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/01/2026, 3ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática (Id. 28704919) que deu provimento à Apelação do consumidor para: (i) declarar a nulidade de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC); (ii) determinar sua conversão em empréstimo consignado comum; e (iii) condenar o banco à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de danos morais. O Agravante defende a regularidade da contratação, alegando ciência e uso dos serviços do cartão pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando a intenção do consumidor era a obtenção de empréstimo consignado tradicional, configura violação ao dever de informação e vício de consentimento, ainda que o consumidor tenha utilizado os serviços vinculados ao cartão (saques e compras). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, sendo cabível nos termos do art. 932 do CPC. É reconhecida como abusiva a prática de induzir consumidor hipervulnerável a contratar cartão de crédito consignado (RMC), modalidade mais onerosa e de quitação complexa, quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado com parcelas fixas. 4. A violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) configura vício de consentimento e macula a validade do negócio jurídico, independentemente da existência de assinatura digital, biometria ou "selfie", que apenas confirmam a identidade do contratante, mas não a sua compreensão sobre a natureza do produto. 5. A utilização do cartão para saques ou compras não convalida o negócio jurídico viciado, pois tal conduta é compatível com a crença do consumidor de que estava utilizando o valor de um empréstimo que lhe fora concedido. 6. O reconhecimento da prática abusiva justifica a conversão do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos a maior (ante a violação da boa-fé objetiva) e a condenação por danos morais, que decorrem da imposição de uma dívida perpétua e da angústia gerada ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos: Art. 932 do Código de Processo Civil ( CPC); Art. 6º, III, e Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC).

Precedentes: Jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria (e.g., TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-92.2019.8.14.0100; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012460-08.2018.8.14.0039).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08766855220228140301 31758082, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, chama especial atenção o fato de que o próprio banco admite em suas razões recursais (ID 34403581 – pág. 05) que não houve utilização do cartão para compras ou saques, circunstância que fragiliza sobremaneira a tese defensiva de contratação consciente do produto financeiro.

Além disso, a divergência apontada pela parte autora entre o número do contrato apresentado pela instituição financeira (ADE nº 78819708) e o número da reserva de margem consignável constante no benefício previdenciário (RCC nº 18029954) reforça a insegurança quanto à higidez da contratação.

A prática narrada nos autos evidencia verdadeira afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de transparência que deve nortear as relações de consumo.

3. DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E DO PREJUÍZO AO CONSUMIDOR

Não prospera a alegação da instituição financeira de inexistência de dano sob o argumento de que não houve descontos efetivos no benefício previdenciário.

A Reserva de Margem Consignável (RMC) constitui limitação concreta da capacidade creditícia do consumidor, porquanto impede a livre utilização daquela parcela da margem para contratação de operações mais vantajosas.

O prejuízo juridicamente relevante, no caso, não decorre exclusivamente da ocorrência de descontos mensais, mas da própria limitação imposta à margem consignável do consumidor, vinculando parcela de verba alimentar a contrato cuja regularidade é contestada.

Portanto, ainda que inexistam descontos materiais imediatos, a mera averbação indevida da RMC configura restrição patrimonial apta a ensejar tutela jurisdicional.

4. DOS DANOS MORAIS

No tocante aos danos morais, entendo correta a sentença recorrida.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque impôs ao consumidor idoso a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para afastar vínculo contratual cuja regularidade é seriamente questionável.

O dano moral, em hipóteses como a presente, configura-se in re ipsa, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – CASO EM EXAME: Apelação do autor contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito decorrente de cartão de crédito consignado não contratado, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, postulando a repetição do indébito em dobro e a majoração da verba indenizatória. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se a cobrança decorrente de cartão RMC não comprovadamente contratado autoriza a restituição em dobro dos valores descontados e se o quantum fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III – RAZÕES DE DECIDIR: Negativa de contratação de cartão consignado (RMC) – Ônus da prova da regular contratação não cumprido pela instituição financeira – Falha na prestação do serviço – Declaração de nulidade da contratação – Conduta contrária à boa-fé objetiva - Devida repetição do indébito, com modulação conforme Tema 929 do STJ – Descontos indevidos em benefício - Dano moral configurado e corretamente valorado - Incabível majoração da reparação moral – Valor fixado observou a razoabilidade e proporcionalidade – Majoração que resultaria em enriquecimento sem causa. IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Teses de julgamento: 1. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço e impõe a repetição do indébito em dobro. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral presumido, passível de majoração apenas quando fixado em valor insuficiente. Legislação citada: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85. Jurisprudência citada: STJ, Súmula 43; (TJSP; Apelação Cível 1000449-71.2025.8.26.0128; Relator (a): Léa Duarte; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. IV (DP2); j: 01/04/2026); (TJSP; Apelação Cível 1020120-14.2024.8.26.0032; Relator (a): Marcia Rezende Barbosa de Oliveira; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VII (DP2); j: 19/03/2026).

(TJ-SP - Apelação Cível: 10137429820258260196 Franca, Relator: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 06/05/2026, Núcleo 4.0-T. VIII (DP2), Data de Publicação: 07/05/2026)

A quantia fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se proporcional e razoável, atendendo simultaneamente ao caráter compensatório da indenização; ao caráter pedagógico da condenação; à gravidade da conduta; à condição econômica da instituição financeira e às peculiaridades do caso concreto.

Não vislumbro, portanto, qualquer excesso apto a justificar sua redução.

5. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A sentença condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores eventualmente descontados.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Com efeito, a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida não amparada por engano justificável.

No caso concreto, a instituição financeira não demonstrou a ocorrência de engano justificável apto a afastar a incidência da norma consumerista.

Todavia, considerando a própria alegação da instituição financeira de inexistência de descontos efetivos, a condenação deverá observar estritamente os valores eventualmente comprovados em fase de liquidação, preservando-se, ainda, a compensação determinada pelo Juízo de origem quanto a eventual quantia creditada em favor da parte autora.

6. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Quanto aos juros e correção monetária, verifico que a sentença observou adequadamente os entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 362 do STJ, fixando o termo inicial a partir do arbitramento, vejamos:

Súmula 362 do STJ

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Não há reparos a serem promovidos.

7. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

8. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026